Tribunal: TJDFT
Processo: 0730235-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA (agravante/réu), em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento n.o 0020724-65.2014.8.07.0001 ajuizada por DOUGLAS MAGNO FERREIRA MACEDO e NIURA DE LOURDES NORBERTO (agravados/autores), que rejeitou a impugnação e homologou a proposta de honorários periciais, nos seguintes termos (ID 101277531 dos autos de origem): (...) Trata-se de processo Meta 2 que teve o mérito parcialmente julgado de forma antecipada, mas pendente da produção de prova pericial para esclarecimento dos pontos controvertidos fixados na decisão saneadora. Houve nomeação do perito Roberto do Vale Barros que apresentou proposta de honorários inicial de R$ 17.550,00, reduzida posteriormente para R$ 14.950,00. Por considerar excessivo o valor dos honorários propostos, a decisão de ID 89256201 destituiu o perito, nomeando em seu lugar o Dr. Carlo Rogério Sousa Morais para exercer o encargo. O perito apresentou proposta de honorários de R$ 12.600,00, justificando serem necessárias 36 horas para a conclusão do trabalho, atribuindo o valor de R$ 350,00 a hora técnica trabalhada (ID 89786447). As rés impugnaram a proposta de honorários, mas o perito reiterou o valor inicialmente proposto. Decido. Inicialmente, destaque-se que a fixação dos honorários periciais é realizada por este Juízo segundo a complexidade da prova a ser realizada, bem como à quantidade e complexidade dos quesitos apresentados pelas partes, à capacidade do profissional, horas necessárias para o exame. Ademais, o Perito nomeado deve ser profissional de confiança deste Juízo, razão pela qual não se justifica a modificação do expert pelo fato das partes não concordarem com o valor dos honorários apresentado por ele. No caso presente, o perito deverá responder a 22 quesitos, somando-se os quesitos formulados pelo Juízo e pelas partes. A quantidade de 36 horas de trabalho estimada pelo perito é razoável. Por outro lado, tratando-se de perito contador, o valor da hora estimado para R$ 350,00 também é razoável. O valor de R$ 5.000,00 que a ré Engenharia Carvalho Accioly Ltda pretende que seja fixado não é suficiente para remunerar uma perícia que demanda 36 horas de trabalho. Além disso, já houve significativa redução do valor dos honorários propostos, visto que o primeiro perito apresentou proposta inicial de R$ 17.550,00, para 54 horas de trabalho (ID 78915260). A alegação da ré Direcional Taguatinga de que o valor dos honorários periciais representa 50% do valor do saldo devedor pretendido pela parte autora não lhe socorre. Independentemente do valor buscado pelo autor com esta ação, o perito desenvolverá um trabalho qualificado que deverá ser remunerado de forma justa. Caso a ré não concorde com o valor proposto dos honorários frente ao valor pleiteado, a prova pericial poderá ser dispensada e o processo será julgado segundo o ônus da prova atribuído pela decisão de ID 68835069. Forte nessas razões, rejeito as impugnações à propostas de honorários apresentada pelas rés e homologo os honorários periciais em R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais). (...) Em suas razões recursais (ID 29175797), o agravante sustenta que “o valor da causa no presente feito foi indicado como R$ 68.641,42 (sessenta e oito mil seiscentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos). Deste modo, os honorários periciais arbitrados em R$12.600,00 (doze mil e seiscentos reais), correspondem a aproximadamente 18,35% do proveito econômico pretendido pela parte autora, situação que não guarda qualquer proporcionalidade com o objeto dos autos ou razoabilidade com a condenação que os Agravados pretendem conseguir ao final do julgamento.” (ID 29175797 – Pág. 4) Defende que a manutenção dos honorários periciais no importe homologado pelo juiz a quo inviabilizará a realização da perícia, em razão da crise econômica que atinge todo o setor da construção civil. Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para que o valor dos honorários do perito seja limitado a R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), ou, subsidiariamente, que seja nomeado outro expert que aceite o encargo. Preparo (ID 29175799) É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu artigo 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Diversas têm sido às discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da extensão e das limitações do rol elencado no artigo supracitado. Quanto às divergências, o Superior Tribunal de Justiça, através do Resp. 1.704.520/MT, de relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que, excepcionalmente, é possível a interposição de agravo de instrumento fora da lista do art. 1.015, desde que exista urgência, ou seja, uma situação na qual a parte agravante não possa aguardar para rediscutir a matéria futuramente no recurso de apelação. Na hipótese em questão, o juiz homologou o valor dos honorários propostos pelo expert do juízo para realização da perícia determinada. Assim, ao que tudo indica, a hipótese dos autos não se amolda, portanto, ao rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nem às dimensões interpretativas atualmente conferidas pela jurisprudência pátria. Nesse sentido, em casos assemelhados, já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÃO QUE VERSA SOBRE OS HONORÁRIOS PERICIAIS. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. 2. A urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada a aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. 3. O Juízo de origem reputou adequado o valor de R$26.000,00 (vinte e seis mil reais) a título de honorários periciais relativos à análise técnica referente à mensuração de consumo de energia elétrica, estimada para ser realizada em 45 (quarenta e cinco) dias de trabalho do perito. A perícia tem por escopo apurar se houve diferença de consumo de energia no período compreendido entre agosto de 2016 e julho de 2017, além de atestar se houve algum tipo de falha no equipamento de medição. Destaca-se que a pretensão autoral diz respeito à repetição de valores supostamente cobrados indevidamente pela ré e à indenização por alegado dano extrapatrimonial, sendo que o valor da causa é de R$1.139.951,04 (um milhão cento e trinta e nove mil novecentos e cinquenta e um reais e quatro centavos). Ademais, vale salientar que já houve redução do valor dos honorários periciais na origem, porquanto a proposta inicial de honorários do perito era de R$30.000,00 (trinta mil reais), porém, após impugnação das partes, o expert propôs a redução para R$26.000,00 (vinte e seis mil reais). 4. Se a decisão impugnada pelo agravo de instrumento não fixou o valor dos honorários periciais em quantia desproporcional ou extremamente onerosa ao agravante, não se extrai a urgência necessária a autorizar a revisão imediata de tal matéria por esta instância julgadora. Desse modo, revela-se hígida a decisão que não conheceu do mencionado recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade relativo ao cabimento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1342046, 07524735220208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. HONORÁRIOS DE PERITO. FIXAÇÃO. VALOR. DECISÃO IRRECORRÍVEL. DEFESA OU RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. I - O STJ, sob a sistemática do recurso repetitivo, firmou o entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, sendo cabível a interposição do agravo de instrumento em hipóteses não previstas, desde que verificada urgência. II - Nos termos do art. 382, § 4o, do CPC, na produção antecipada não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1176710, 07001601720198079000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no PJe: 12/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. 1. O art. 1.015 do CPC disciplina as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não permitindo, em regra, interpretação extensiva. Conforme a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça no tema 988 dos recursos repetitivos, a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se vislumbra na espécie. De acordo com o precedente julgado, "Não logra êxito alegação de inutilidade da questão relativa aos honorários periciais em sede de apelação ou contrarrazões em razão da não realização da prova por falta de condições financeiras para adimplir aqueles, se eventual reconhecimento de onerosidade excessiva do valor em sede recursal ensejará a reabertura da oportunidade de realização da perícia, o que revela a ausência prejuízo processual à parte que terá a controvérsia devidamente dirimida pelo Colegiado" (AIN/AGI 0714621-62.2018.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira). 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1315887, 07284106020208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS DO PERITO. VALOR CONTROVERTIDO. ART. 1015 DO CPC. ROL EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Hipótese de pretensão indenizatória promovida contra o Distrito Federal, pretendendo a condenação do réu à compensação de danos morais no importe de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). 1.2. Após a homologação do valor de honorários de perito no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento. 1.3. Sustentou que os honorários referir-se-iam exclusivamente à complementação de laudo pericial de outro perito, correspondendo à resposta a três questionamentos remanescentes, circunstância que não justificaria o valor dos honorários. Asseverou, por fim, que nos termos da Portaria Conjunta no 101/2016 deste Egrégio Tribunal de Justiça, o valor a ser fixado para perícia nos casos de gratuidade da justiça, não pode ultrapassar o montante correspondente a cinco vezes o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). 1.4. Proferida decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da ausência do pressuposto de cabimento. 1.5. Agravo Interno interposto. 2. O art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. Trata-se, portanto, de rol taxativo, não sujeito, em regra, a interpretação analógica ou extensiva. 3. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1104051, 07136475920178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no PJe: 9/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas suas contrarrazões. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Codex e por não restar caracterizada a urgência, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, combinado com o artigo 1.015, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se.